Tribunal: TJDFT
Processo: 0714626-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Compra e venda de veículo automotor. Restrição judicial pré-existente. Impossibilidade de transferência. Rescisão contratual. Devolução dos valores pagos. Indenização por danos materiais e morais. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos materiais decorrentes de despesas com manutenção do veículo; (ii) estabelecer se a restituição das parcelas pagas e a quitação do financiamento configuram enriquecimento sem causa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.
III. Razões de decidir
3. A reparação por danos materiais no valor de R$ 6.355,60 é devida, pois os gastos foram comprovados documentalmente, realizados de boa-fé e em momento anterior à frustração contratual. Sua não restituição ensejaria enriquecimento sem causa da fornecedora, que retomou o veículo em melhores condições.
4. A restituição dos valores pagos e a quitação do financiamento decorrem da própria rescisão contratual por vício do produto, sendo medida necessária para restabelecimento do equilíbrio contratual e retorno ao status quo ante. A restrição judicial existente antes da venda impediu a transferência da propriedade, frustrando a finalidade essencial do contrato.
5. A condenação por danos morais é cabível, pois a conduta da fornecedora excedeu o inadimplemento contratual, causando insegurança jurídica, perda da posse do bem e comprometimento de sua esfera patrimonial, configurando violação a direitos da personalidade.
6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo excessivo a ponto de justificar sua redução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 884 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 996729, Processo 20150410064442APC, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 14.02.2017, DJe 23.02.2017.